Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704162-97.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JETSERV SERVICOS LTDA APELADO: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, com fundamento no art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator